Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DO DOMÉSTICA. TESE DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DE CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO AMPARADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, conforme evidenciado no presente feito.

2. A tese da Defesa, de que não há provas suficientes das vias de fato e, que houve lesões recíprocas, não se sustenta, pois, a prova oral produzida demonstrou que a ré foi a causadora inicial das agressões, tendo, inclusive, desferido chutes contra a vítima, além de ter utilizado um cabo de vassoura para agredi-la.

3. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.

4. Recurso conhecido e desprovido.